Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-75.2024.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Telefonia. Insurgência contra sentença de improcedência. Irresignação que prospera em parte. Não evidenciada a adesão da autora a plano de serviço de telefonia da ré, na modalidade pós-pago. Ausência de contrato assinado pela demandante, bem como de gravação telefônica que provasse a efetiva aquisição por ela do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Telefonia. Insurgência contra sentença de improcedência. Irresignação que prospera em parte. Não evidenciada a adesão da autora a plano de serviço de telefonia da ré, na modalidade pós-pago. Ausência de contrato assinado pela demandante, bem como de gravação telefônica que provasse a efetiva aquisição por ela do supracitado plano. De rigor a declaração de inexistência do débito indicado na exordial. Indevida a inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes. Comando sentencial que merece reparo neste aspecto, inclusive, para afastar a condenação da autora em litigância de má-fé. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, este não comporta acolhimento. Ao tempo da propositura da ação, existia, no cadastro de proteção ao crédito, registro anterior à inscrição do débito ora impugnado. Aplicação da Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência recíproca, com observância à gratuidade da justiça deferida à autora. Rateio das custas e despesas processuais entre as partes. Honorários advocatícios em desfavor da requerente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reparação moral almejada. Verba honorária em desfavor da requerida arbitrada, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Pretensão da autora de aplicação da tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB que não prospera. Dados constantes da referida tabela que representam meras recomendações, não vinculativas ao magistrado. Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.